Tribunal: TJSP
Processo: 1016408-75.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial – Professora de carreira que ascendeu ao cargo de Diretora em estabelecimento de ensino – Alegação de que preenche os requisitos exigidos para a aposentadoria especial e ao recebimento do abono de permanência – Sentença que reconheceu a procedência do pedido – Precedentes – Interpretação da decisão do STF nos autos da ADIn. no 3.772-2-DF –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial – Professora de carreira que ascendeu ao cargo de Diretora em estabelecimento de ensino – Alegação de que preenche os requisitos exigidos para a aposentadoria especial e ao recebimento do abono de permanência – Sentença que reconheceu a procedência do pedido – Precedentes – Interpretação da decisão do STF nos autos da ADIn. no 3.772-2-DF – Questão pacificada no julgamento do RE no 1.039.644/SC pelo STF (Tema de repercussão geral no 965) – Reexame necessário e recursos de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016408-75.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSANGELA CRISTINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos e reexame, por maioria, vencido o 3o juiz que divergiu. Em julgamento
estendido, participaram os Desembagadores Rubens Rihil e Aliende Ribeiro, que
acompanharam a divergência. Por maioria, negaram provimento aos recursos e reexame,
nos termos do voto do 3o Juiz, vencido o relator que declara., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ, vencedor, VICENTE DE ABREU AMADEI, vencido,
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), DANILO PANIZZA E RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APEL./ REEXAME NECESSÁRIO No: 1016408-75.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André
RECTES.: Juízo ex officio, Fazenda do Estado de São Paulo e outra
RECDA.: Rosangela Cristina da Silva
Juíza: Roberta Hallage Gondim Teixeira
VOTO No: 26214
MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial
Professora de carreira que ascendeu ao cargo de Diretora em
estabelecimento de ensino Alegação de que preenche os
requisitos exigidos para a aposentadoria especial e ao
recebimento do abono de permanência
Sentença que
reconheceu a procedência do pedido
Precedentes

Interpretação da decisão do STF nos autos da ADIn. no
3.772-2-DF Questão pacificada no julgamento do RE no
1.039.644/SC pelo STF (Tema de repercussão geral no 965)
Reexame necessário e recursos de apelação não providos.
Reexame necessário e recursos de apelação contra a r. sentença
de fls. 66/68 e 88/91 que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Rosangela
Cristina da Silva contra ato da Dirigente Regional de Ensino de Santo André “para
determinar que a autoridade impetrada proceda, em benefício da impetrante, a
averbação do tempo de serviço prestado como Diretora e Supervisora de Ensino,
enquadrando-os como atividades de magistério, com a respectiva conversão para fins
de aposentadoria especial e abono permanência.”
Apelam a São Paulo Previdência e a FESP sustentando que a
autora não ocupa cargo de professora, mas sim de diretora de escola, cargo este que
pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal
a que alude o art. 40, § 5o, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes.
Alega que o STF estabeleceu no julgamento da ADI no 3372/08 que “As funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de
carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e
201, § 8o, da Constituição Federal”. Pede provimento ao recurso para que seja
reconhecida a improcedência dos pedidos formulados pela autora (fls. 81/87).
Apelo tempestivo, com dispensa de preparo; contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas às fls. 113/133.
Manifestação do representante do Ministério Público local pela
desnecessidade de intervenção do órgão ministerial no feito (fls. 63/64).
É o relatório.
A impetrante é servidora pública estadual e apontou ter
ingressado no quadro do magistério da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo
em 18/03/1991, contando, em 31/05/2019, com 9.979 (nove mil novecentos e setenta e
nove) dias de efetivo exercício nas funções de magistério, o que corresponde a 27 (vinte
e sete) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias (fls. 27/29).
Alegou que, em 28/05/2019, requereu a sua liquidação de tempo
de serviço para fins de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência
junto à Diretoria de Ensino da Região Santo André (fls. 30), pois, na ocasião, preenchia
todos os requisitos exigidos para a obtenção do benefício, nos termos da Constituição
Federal, Artigo 40, § 1o, III, “a”, e § 5o, o que foi indeferido pela impetrada (fls. 31).
Por entender que, ao contrário do concluído na esfera
administrativa, o tempo exercido no cargo de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino
deve ser contado para fins da aposentadoria especial (fls. 01/25) e, consequentemente
para fins de concessão de abono de permanência, nos termos do entendimento firmado
pelo STF no julgamento da ADI no 3.772/DF, o que foi acolhido pela sentença de fls.
66/68 e 88/91.
A autora atuou como professora no período entre 18.03.91 e
11.08.2005 (em maior parte como professora coordenadora), fatos incontroversos e
correspondentes a prova documental.
Posteriormente, assumiu novos cargos como diretora, em
01.08.2005 e supervisora de ensino, em 14.03.2005, condição atual, situação também
incontroversa.
A divergência refere-se à interpretação da decisão do Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 3.772, ao concluir que as funções de
direção, coordenação ou equivalentes, exercidas por professores, no ensino fundamental
ou infantil, poderiam ser consideradas para fins de contagem do tempo de aposentadoria
especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificando os fundamentos do voto vencedor naquele
julgamento e debates então realizados, constata-se que o STF excluiu da aposentadoria
especial para professores aqueles que, exercendo atividades de direção ou técnicas na
área, nunca foram professores, isto porque argumentou-se que estabelecer a restrição
legal implicaria desestimular professos a assumirem funções de direção ou apoio de
natureza pedagógica.
Concluíram, então, por maioria, que a atividade de direção em
estabelecimento de ensino básico ou fundamental, quando exercida por professor, era
equiparável àquela de professor, para fins de contagem de tempo para aposentadoria
especial.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara em acórdão de minha
relatoria, ao expor que:
“A matéria foi enfrentada pelo STF no julgamento da ADIn. no
3.772-2-DF, utilizado, inclusive, como fundamento do apelo.”
Analisando a discussão e votos proferidos naquele julgamento,
resultando na maioria formada, verifica-se que foram reconhecidas três situações
distintas, a saber: professores, professores que se deslocam para atividades de direção,
coordenação e assessoramento pedagógicos e finalmente, especialistas em educação.
Ocorre que apenas para a condição ali denominada como
especialistas em educação foi excluído o regime especial de aposentadoria. Isto porque,
como se sabe, em boa parte das situações estaduais e municipais os cargos de direção
são ocupados pelos integrantes da carreira de professor; assim, não teria sentido que o
professor que, por mérito e vocação, caso dos autos, alcança funções de direção seja
excluído, como regra, do regime especial.
Evidentemente, é possível a análise de cada caso concreto, por
exemplo, servidor que tenha ficado apenas um ano como professor, todavia, a
requerente atuou como professora por praticamente dezoito anos (fls. 27/29), a
confirmar a preponderância desta função no seu histórico profissional.
Ademais, ainda que o acesso ao cargo de Diretor de Escola
tenha ocorrido em razão da aprovação em novo concurso público, com exoneração do
cargo anterior, a contagem especial é devida. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação e Reexame Necessário Mandado de segurança com
pedido liminar Magistério Pretensão ao reconhecimento do direito do cômputo do
tempo de serviço laborado no cargo de diretor de escola para fins de aposentadoria
especial e abono de permanência Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança
Manutenção que se impõe Lei no 11.301/2006 - ADI 3.772/DF Entendimento
consolidado no Pretório Excelso no sentido de que o regime de aposentadoria especial
previsto nos artigos 40, § 5o, e 201, § 8o, CF, permite a contagem do tempo do serviço
prestado pelo professor em atividades de assessoramento pedagógico, coordenação e
direção de unidade escolar
Precedentes desta Corte
Recursos desprovidos.”
(Apelação / Remessa Necessária no 1033550-16.2017.8.26.0602, rel. Des. Marrey Uint,
3a Câmara de Direito Público, j. 04/12/2018).
A impetrante era professora de carreira que ascendeu ao cargo
de Diretor em estabelecimento de ensino básico, portanto, se enquadra no art. 40, § 5o,
da CF/88. Nessa direção: AP no 1002649-46.2016.8.26.0361, rel. Des. Rubens Rihl, j.
06/12/2016, AP no 1000969-27.2015.8.26.0372, de minha relatoria, j. 06/12/2016 e AP
no 1012498-38.2015.8.26.0309, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 09/08/2016.
A questão atualmente já foi pacificada pelo STF no julgamento
de mérito do RE no 1.152.485/SP, sob o rito da Repercussão Geral (Tema no 965), tendo
o Pretório Excelso reconhecido que “Para a concessão da aposentadoria especial de
que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo
professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de
educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. (Ap. 1008269.09, 2018, j.
14.02.2020)
Aqui a hipótese é equivalente, ou seja, a autora era professora e,
depois, assumiu funções de direção e supervisora, enquadrando-se nas hipóteses acima
referidas.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário e aos
recursos de apelação da FESP e da SPPREV, sem condenação a honorários (art. 25 da
Lei no 12.016/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.315
Apelação / Remessa Necessária no 1016408-75.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Rosangela Cristina da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento diverso, ouso divergir dos
eminentes Desembargadores Luis Francisco Aguilar Cortez (relator
designado), Luís Paulo Aliende Ribeiro (4o Juiz) e Rubens Rihl (5o Juiz)
pelos motivos abaixo expostos:
Trata-se de apelação (fls. 66/75) interposta por Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV, em mandado de segurança
impetrado por Rosangela Cristina da Silva contra ato do Dirigente
Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de Santo Andre, em face da r.
sentença (fls. 66/69), que julgou procedente a demanda e concedeu a
segurança, para determinar a autoridade impetrada a proceder a
averbação do tempo de serviço prestado como Diretora, enquadrando-a
como atividade de magistério, com a respectiva conversão para fins de
aposentadoria especial e abono permanência. Deixou, ainda, de
condenar a autoridade impetrada ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Os Embargos de Declaração, opostos pela impetrante, foram
parcialmente acolhidos, para que a autoridade impetrada proceda à
averbação do tempo de serviço prestado como Diretora e Supervisora de
Ensino como atividade de magistério, com a respectiva conversão para
fins de aposentadoria especial e abono permanência (fls. 88/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os apelantes pretendem o provimento do apelo para a reforma
integral da r. sentença, deduzindo os seguintes argumentos: (a) as
funções exercidas pela impetrante não se enquadram na categoria
prevista no art. 40, § 5o, da CF/88; (b) a questão do enquadramento da
categoria dos especialistas da educação na categoria de atividade de
magistério já foi resolvida pelo STF na ADIn no 3772/DF, no sentido de
não terem direito à aposentadoria especial; (c) a impetrante exercia o
cargo de Diretora como titular do cargo, não como readaptada ou em
substituição.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 113/126), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A demanda, portanto, é destinada ao reconhecimento do
período em que a impetrante, servidora pública do Estado de São Paulo,
admitida no cargo de Professor III, em 18/03/1991, designada para
exercer a função de professora coordenadora em 26/03/1991, nomeada
como Diretora de Escola em 01/08/2005 e designada como supervisora
de ensino em 14/03/2015, para fins de aposentadoria especial por
exercício de função de magistério e concessão de abono permanência,
computando 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias na
carreira, mais de 05 (cinco) anos no cargo em que se dará a
aposentadoria, 51 (cinquenta e um) anos de idade completos, 27 (vinte e
sete) anos de contribuição para a aposentadoria especial, e que não teve
os períodos de exercício em que exerceu a atividade de Diretora de
Escola e Supervisora de Ensino, uma vez que constou 13 (treze) anos, 06
(seis) meses e 02 (dois) dias como tempo de aposentadoria especial para a
validação de tempo de contribuição (fls. 27/29).
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência da demanda, em meu ver, comportava reparo.
A discussão central está circunscrita na possibilidade, ou não,
de computar o tempo de serviço exercido no cargo de Diretora de Escola
nomeada e de Supervisora de Ensino designada, para fins de
aposentadoria especial na função do magistério.
É assegurado na Constituição Federal o direito a
aposentadoria especial para aqueles que exercem a função do
magistério. É o que preceituava os arts. 40, § 5o e 201, § 8o, a seguir
transcritos:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, 'a', para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei:
§ 8o Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão
reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio.”
E assim é a nova redação dada pela EC no 103/2019, em
nada alterando os requisitos para a aposentadoria especial da categoria
do magistério no que concerne ao exercício exclusivo nessas funções.
“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.
§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5
(cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no
inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral
de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenderá, na forma da lei
§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em
5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
fixado em lei complementar. “
E a Lei no 9.394/1996, em seu art. 67, § 2o, com a redação
dada pela Lei no 11.301/2006, define a função do magistério para fins
previdenciários, conforme a seguir exposto:
“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos
planos de carreira do magistério público:
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas
por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em
seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico.”
Com base neste dispositivo, verifica-se que a função de
magistério compreende as atividades de docência, de direção da
unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico.
O mencionado dispositivo foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade sob o no 3.772-2, de relatoria do Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 29/10/2008, que o considerou constitucional e
dirimiu a dúvida concernente aos cargos de diretor, de coordenador e de
assessor pedagógico para integrarem a carreira do magistério e ao
tempo de exercício na atividade ser computado para a concessão da
aposentadoria especial.
Decisão assim ementada:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART.
1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67
DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala
de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas,
o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira,
excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts.
40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal (grifo nosso).
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação
conforme, nos termos supra.”
E no RE no 1.039.644/SC, de relatoria do Min. Alexandre de
Moraes, j. 13/11/2017, o entendimento foi reiterado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40,
§ 5 o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA
DA SALA DE AULA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a
questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na
escola em funções diversas da docência para fins de concessão da
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição.
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da
seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria
especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de
efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de
unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que
em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio.
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do
CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos
termos do art. 323-A do Regimento Interno. (grifo nosso)
A impetrante iniciou seu trabalho em 1991, no serviço público
estadual, como Professor III; em 26/03/1991 foi designada para exercer
a função de professora coordenadora.
Em 01/08/2005, conforme consta no documento de validação
gerado para conferência, foi nomeada como Diretora de Escola. E note-
se bem, consta no documento de fls. 28 que, nesse momento, se pôs fim
ao cargo de professora e a impetrante foi nomeada (provimento novo,
originário) ao cargo de Diretora.
Após, em 14/03/2015, foi designada como Supervisora de
Ensino. Isto é, no cargo de Diretora de Escola, foi designada como
Supervisora (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Administração não considerou o período em que ela exerceu
as atividades como Diretora de Escola e Supervisora de Ensino como
dia de efetivo exercício para a emissão de simulação de validação de
tempo de contribuição e cientificou a requerente da inexistência de
fundamento legal para requerer a concessão da aposentadoria especial,
elencando os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria
especial para professor (fls. 31).
O caso em exame aponta para a situação peculiar da
impetrante, de rompimento do vínculo estatutário da carreira de
Professora, com posse e exercício dela, em provimento originário, no
cargo de Diretora de Escola, iniciando-se, assim, nova carreira (fls. 28).
E, no cargo de Diretora de Escola, durante o período em que a
impetrante esteve afastada para integrar as funções de Supervisora de
Ensino, ela esteve atuando em função diversa do magistério (stricto
sensu), fora da sala de aula e fora do estabelecimento de ensino, ou seja,
na Delegacia de Ensino, conforme se depreende do documento de
simulação de validação, gerado apenas para conferência (fls. 27/28).
Nesse quadro, é impossível o cômputo do tempo exercido
nesses cargos (Diretora de Escola e Supervisora de Ensino), para fins de
aposentadoria especial do magistério, como se estivesse na carreira de
professora, exercendo, eventualmente, dentro dessa carreira, outras
funções no âmbito escolar de direção de unidade, coordenação ou
assessoramento pedagógico. Ela, repita-se, não estava na carreira de
Professora, desde 31 de julho de 2005, quando a deixou, pondo-lhe fim,
para iniciar outra carreira, a de Diretora da Escola, quando nela
nomeada em 01 de agosto de agosto de 2005 (provimento originário, pelo
que se deduz de fls. 28).
E essa interpretação, como antes exposto, está sintonizada o
decidido pelo E. STF na ADI no 3772, que assegura apenas a Professora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, mantendo-se na carreira de Professora, exerce funções de direção
ou supervisão, e não quem, deixando o cargo e a carreira de Professora,
passa a ser titular de cargo de Diretora de Escola, com nomeação
especifica para isso.
E, para o caso específico dos autos, esta E. Seção de Direito
Público também conta com precedentes:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Diretora de Escola.
Inadmissibilidade. Hipótese em que a impetrante não é professora de
carreira. Inexistência de direito à aposentadoria especial, visto que apenas
os professores de carreira fazem jus a tal benefício. Denegação da
segurança mantida. Precedentes. Recurso não provido.” (Ap. no
1013395-02.2019.8.26.0576, rel. Des. Bandeira Lins, 8a Câmara de
Direito Público, j. 13/11/2019);
“MANDADO DE SEGURANÇA Diretora de Escola Certidão de Liquidação
de Tempo de Serviço para fins de concessão de aposentadoria especial do
magistério Direito extensivo não só aos professores que se encontram em
sala de aula como também ao docente que assume cargo de direção da
unidade escolar, pois presente o mesmo pressuposto que inspirou a edição
da norma constitucional, vale dizer, a valorização do magistério
O
julgamento da ADIn 3772, interpretando a regra do artigo 67 da LDB, com a
redação que lhe deu a LF 11.301/06, garantiu aos Especialistas de
Educação e aos remanescentes titulares de cargo provido por acesso o
direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5o, da CF, com a
redação que lhe deu a EC 20/98 Recurso voluntário e reexame necessário
improvidos. (Ap. no 1006054-39.2019.8.26.0344, rel. Des. Luiz Sergio
Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 29/11/2019).
Logo, em meu ver, era o caso de reformar a r. sentença, para
denegar a segurança.
Deixava
de
condenar
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios, ante a natureza da ação.
Por fim, dava por prequestionados todos os preceitos
apontados em recurso, observando ser desnecessário o destaque
numérico dos dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix
Fischer).
Pelo exposto, em meu voto, com respeito ao entendimento
diverso, DAVA PROVIMENTO ao apelo, para denegar a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
105516BA
7
14
Declarações
de Votos
VICENTE DE ABREU AMADEI
1059774B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016408-75.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.